Tribunal: STF
Processo: ARE 1340644
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



     



    “Servidor Público Estadual inativo – Contribuição previdenciária – Descontos com alíquotas progressivas – Lei Complementar Estadual 1354/2020 – Possibilidade – Pretensão julgada improcedente. Recurso a que se nega provimento.”



     



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 149, § 1º-A, da CF. Sustenta, em essência, o “dever constitucional da Administração Pública de comprovar publicamente a situação deficitária atuarial do organismo gestor do Regime Próprio de Previdência do Servidor, antes de fazer incidir o tributo sobre aquilo que excede um salário mínimo nacional nas aposentadorias e pensões mensais”.



     



     Semelhante questão constitucional controvertida nestes autos teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do ARE 875958-RG, de minha relatoria (Tema 933). Confira-se a ementa a seguir transcrita:



    “Direito tributário e direito previdenciário. Recurso extraordinário. Lei estadual que eleva as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores. Alegação de inconstitucionalidade. Presença de repercussão geral. 1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade. 2. Repercussão geral reconhecida.” (ARE 875958-RG, de minha relatoria)



    Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja observada a sistemática da repercussão geral (Tema 933).



    Publique-se. 



 



       Brasília, 28 de setembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator